Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIVÓRCIO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIDA. COISA JULGADA. SUSPENÇÃO. SOBREPARTILHA. DESNECESSIDADE. BENS DIVISÍVEIS. AFASTADOS DA ALIENAÇÃO.
1. Indefiro o pedido de realização de audiência de conciliação em segunda instância, realizado pela Apelante/Requerida, visto que, devido a pandemia, estas audiências não estão sendo realizadas e, como pode ser observado nas contrarrazões apresentadas pelo Apelado, não existe disposição ou interesse de acordo entre as partes, fato reconhecido pela própria requerente, estando o processo maduro para julgamento.
2. Na ação original, já transitada em julgado, que tramitou perante a 1a Vara de Família de Taguatinga-DF, restou reconhecido o direito do Apelante-Autor aos bens ali descritos. Por não haver interesse na manutenção do condomínio de bens, foi ajuizada a presente ação de alienação judicial.
3. A partilha dos bens do casal não está subordinada ao destino da sobrepartilha das ações de uma das empresas do ex-casal, não havendo motivo razoável para suspensão desses altos, como requerido pela Apelante-requerida.
4. Como pode ser facilmente observado, os itens a, j e m são bens divisíveis, bastando mero cálculo aritmético para apurar a propriedade de cada uma das partes, não havendo necessidade de alienação judicial para que isso possa ser realizado, devendo o Apelante fazer valer o fato de dispor de todos os direitos inerentes a parcela das cotas do casal que lhe pertencem. Assim, não merece também prosperar o recurso do Autor.
5. Negou-se provimento aos recursos. Unânime.